Tribunal: TJSP
Processo: 1018755-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há nulidade na autuação por infrações de trânsito por falta de notificação. Não caracterização. Impetrada que demonstrou inconsistências nas alegações da impetrante por meio de prova documental. Prova pré-constituída que se mostrou insuficiente para comprovação do direito diante das informações prestadas

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há nulidade na autuação por infrações de trânsito por falta de notificação. Não caracterização. Impetrada que demonstrou inconsistências nas alegações da impetrante por meio de prova documental. Prova pré-constituída que se mostrou insuficiente para comprovação do direito diante das informações prestadas pela autoridade coatora. Necessidade de dilação probatória. Direito líquido e certo não comprovado. Inadequação da via.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018755-66.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante N.
MAXIMIANO LOCADORA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018755-66.2018.8.26.0053
2
Voto
13584
Apelação
1018755-66.2018.8.26.0053 ALB (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
N. Maximiano Locadora
Apelado
Município de São Paulo
Interessado
Secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte
Juíza de Primeiro Grau
Liliane Keyko Hioki
Decisão/Sentença
8/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há
nulidade na autuação por infrações de trânsito por falta de
notificação. Não caracterização. Impetrada que demonstrou
inconsistências nas alegações da impetrante por meio de prova
documental. Prova pré-constituída que se mostrou insuficiente
para comprovação do direito diante das informações prestadas pela
autoridade coatora. Necessidade de dilação probatória. Direito
líquido e certo não comprovado. Inadequação da via.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por N. MAXIMIANO LOCADORA contra a r.
sentença de fls. 238/47 que, em mandado de segurança impetrado em face do
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTE,
denegou a ordem “em razão da decadência e da ausência de ilegalidade nos atos
atacados”.
Requer a impetrante a inversão do julgado. Em suas razões, alega que “não foi
notificada acerca das multas originárias, tampouco das multas NIC - Não
identificação do Condutor”, fls. 249/60.
Contrarrazões a fls. 266/72.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018755-66.2018.8.26.0053
3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por N. Maximiano Locadora contra
ato praticado pelo Secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte,
para o fim de obter a nulidade das imposições de multa por infrações de trânsito.
Narra a impetrante que é empresa individual que explora o ramo de transporte
executivo rodoviário e é proprietária do veículo Nissan Sentra 20SV CVT, placas
FVA 1638. Relata que quando foi realizar o licenciamento do automóvel, teve
ciência das diversas multas de trânsito.
Sustenta que não recebeu qualquer notificação para o exercício de seu direito de
defesa.
Pois bem.
O mandado de segurança é o instrumento processual para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, no
momento da propositura da ação, por prova pré-constituída (eminentemente
documental), sem a necessidade de dilação probatória.
O cadastro do veículo junto ao DETRAN apresenta o mesmo nome e endereço
indicados na inicial. A aquisição do bem ocorreu em 27/2/2015 e o último
licenciamento data de 31/10/2016 (fls. 88/9).
Os relatórios de entrega de fls. 111/28 e os comprovantes de postagem de fls.
129/75 demonstram que houve o envio das notificações aos Correios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018755-66.2018.8.26.0053
4
A autoridade de trânsito efetuou a postagem das notificações via Franqueamento
Autorizado de Cartas - FAC, serviço destinado às pessoas jurídicas para postagem
de grandes volumes de cartas simples e registradas, mediante franqueamento
prévio dos objetos.
O procedimento adotado pela autoridade administrativa para a entrega de
notificações é perfeitamente confiável, e a impetrante não trouxe aos autos prova
que tivesse o condão de afastar tal presunção.
O art. 282 do CTB não exige que, nos procedimentos administrativos de imposição
das penalidades de trânsito, haja aviso de recebimento das notificações.
Por sua vez, o art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN 404/12 dispõe que: “Quando
utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação
da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu
envio”.
Por esse motivo, as notificações encaminhadas por via postal para o endereço da
impetrante se mostraram válidas, independentemente da comprovação do
recebimento pessoal, conforme dispõe o art. 282 do CTB e o art. 3o, § 1o, da
Resolução CONTRAN 404/12.
De acordo com informações prestadas pela autoridade coatora, consta um total
de 62 (sessenta e duas) multas de trânsito relacionadas ao automóvel. Dentre
elas, as 35 (trinta e cinco) multas mencionadas pelo impetrante a fls. 24/6
correspondem àquelas que permanecem em aberto (fls. 90/110).
Uma parcela significativa das multas, consideradas em sua totalidade, teve
vencimento em data anterior a do licenciamento de 2016, o que evidencia que a
impetrante não apenas teve ciência dessas autuações como também
necessitou regularizar sua situação à época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018755-66.2018.8.26.0053
5
Causa estranheza que as notificações tenham ocorrido normalmente para quase
metade das multas de fls. 90/110 e que, após o último licenciamento, a impetrante
tenha deixado de ser notificada de número tão expressivo de infrações, uma vez
que não consta nos autos nenhuma mudança nos dados de cadastro do veículo
nesse intervalo.
Desse modo, tem-se que a prova pré-constituída não foi suficiente para afastar a
presunção de legalidade dos atos administrativos e nem para a necessária
caracterização do direito líquido e certo, uma vez que a questão exigiria dilação
probatória para apurar as lacunas evidenciadas pelas informações prestadas pela
autoridade coatora, inadmissível nesta via processual.
Nesse sentido:
Apelação 1012862-94.2018.8.26.0053
Relator(a): Djalma Lofrano Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/8/2019
Ementa:
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTAS PENDENTES. AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
NÃO
DEMONSTRADO.
Preliminar.
Presença
dos
pressupostos de admissibilidade do recurso da autora, que não
violou o princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso contém
pedido de reforma da sentença que lhe foi desfavorável, além de
minimamente inteligível. Observância ao disposto no art. 1010, III,
do CPC. Prazo decadencial que se inicia com o ato tido como
supostamente coator e não com a datadas infrações de trânsito.
Mérito. Pretensão mandamental voltada ao licenciamento do
veículo. Inadmissibilidade. Elementos de convicção insuficientes
para demonstrar que o impetrante não recebeu a notificação a ele
encaminhada. Dever do proprietário do veículo ou do condutor de
manter atualizados seus dados nos cadastros dos Órgãos de
Trânsito. Exegese dos artigos 131, §2o, 241 e 282, §1o, todos do
CTB. Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados. Evidente
ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018755-66.2018.8.26.0053
6
Sentença de denegação da segurança mantida. Recurso não
provido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL